Tribunal: TJBA
Processo: 8047630-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047630-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: PAULO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA. NULIDADE PROCESSUAL. PREJUÍZO DEMONSTRADO. CASSAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que, em habilitação de crédito em recuperação judicial, julgou parcialmente procedente o pedido para incluir crédito trabalhista no valor de R$ 60.812,80 no quadro geral de credores, sem prévia intimação do órgão ministerial para intervir no feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de intimação do Ministério Público, em processo de recuperação judicial no qual sua intervenção é obrigatória, acarreta nulidade dos atos processuais, especialmente diante da demonstração de prejuízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de intimação do Ministério Público, quando obrigatória sua intervenção, enseja nulidade processual, nos termos do art. 279 do CPC, sobretudo quando evidenciado prejuízo.

4. A atuação do Ministério Público em processos de recuperação judicial é imprescindível, pois tais demandas envolvem interesse público relacionado à preservação da empresa e à coletividade de credores.

5. A decisão foi proferida sem a prévia oitiva do Ministério Público, o que comprometeu o contraditório substancial e a regularidade do procedimento.

6. O prejuízo é concreto, pois não foram analisadas questões relevantes, como a possível duplicidade de créditos e a existência de coisa julgada, que demandavam controle de legalidade mais rigoroso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de intimação do Ministério Público em processos de recuperação judicial acarreta nulidade dos atos processuais.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de nº.
8047630-27.2025.805.0080
em que figura como agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e agravado
PAULO DOS SANTOS

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.